Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PARENTESCO POR AFINIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE MAIS DE UM CRIME EM CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença, uma vez que o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, sendo suficiente que demonstre que analisou detalhadamente o conjunto probatório e apresente as razões de seu convencimento.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por vários meios, uma vez que há atos libidinosos que não deixam vestígios.

3. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

5. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o acusado era companheiro da tia da vítima, possuindo, portanto, parentesco por afinidade com a ofendida, além do mais exercia autoridade sobre a criança, que ficava em sua casa sob a responsabilidade de sua companheira.

6. Inviável o reconhecimento da ocorrência de mais de um crime em continuidade delitiva se apenas um delito de estupro de vulnerável restou demonstrado.

7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelos desprovidos.